Tribunal: TJMT
Processo: 1003832-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003832-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), JANAILZA TAVEIRA LEITE - CPF: 049.351.084-28 (AGRAVANTE), Promotoria de Justiça da Comarca de São Félix do Araguaia (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MANOEL DUARTE - CPF: 099.389.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA ANTONIA DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 982.652.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA M.R.D. LTDA - ME - CNPJ: 24.383.848/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYANE RAMOS BOTELHO - CPF: 027.566.851-78 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE SALLES RAMOS - CPF: 033.528.211-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI No 14.230/2021 AOS PROCESSOS EM CURSO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO DECORRENTE DE ATUAL OU IMINENTE DILAPIDAÇÃO DOS BENS DA AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por ex-Prefeita Municipal contra decisão que, nos autos de ação de improbidade administrativa, deferiu liminar de indisponibilidade de bens até o valor de R$ 899.670,88, mediante averbação nas matrículas de imóveis e restrição de transferência de veículos, com fundamento na existência de indícios de irregularidades na execução de contratos administrativos relacionados à construção de pontes, incluindo adjudicação a empresa com capital social incompatível, pagamentos antecipados, subcontratação não autorizada e uso de material inferior ao previsto em edital. A decisão agravada foi mantida em segundo grau, sendo posteriormente interposto recurso especial julgado prejudicado para juízo de conformação com a tese fixada no Tema 1.257 do STJ, ensejando reanálise da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que decretou a indisponibilidade de bens da agravante atende aos requisitos legais exigidos após a vigência da Lei no 14.230/2021, especialmente quanto à necessidade de demonstração concreta do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 16, §§ 3o e 4o, da Lei no 8.429/92, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.257.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei no 14.230/2021, por se tratar de norma processual, aplica-se imediatamente aos processos em curso, conforme arts. 14 e 296 do CPC, e conforme reconhecido no Tema 1.257 do STJ.

4.

A nova redação do art. 16, §3o, da Lei no 8.429/92 exige, para o deferimento da indisponibilidade de bens, a demonstração concreta de perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, não sendo mais admitida a presunção do periculum in mora.

5.

O §4o do mesmo artigo permite o deferimento da medida sem oitiva prévia do réu apenas quando comprovadamente o contraditório puder frustrar sua eficácia ou diante de outras circunstâncias urgentes devidamente fundamentadas, sendo vedada a presunção de urgência.

6.

O acórdão recorrido limitou-se a reconhecer indícios de atos de improbidade administrativa, sem demonstrar a existência concreta de risco iminente de dilapidação patrimonial ou qualquer justificativa para afastar a oitiva prévia da agravante, em descompasso com os requisitos legais vigentes.

7.

O transcurso de tempo entre os fatos investigados (2017 a 2019) e o ajuizamento da ação (2020), bem como a ausência de elementos indicativos de disposição de bens pela agravante, reforçam a inexistência do perigo de dano atual exigido pela legislação.

8.

A manutenção da medida de indisponibilidade, nestes termos, configura afronta à legislação processual vigente e à tese vinculante fixada pelo STJ, impondo-se sua revogação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei no 14.230/2021, por possuir natureza processual, aplica-se de forma imediata aos processos em curso, inclusive para fins de reavaliação de medidas cautelares de indisponibilidade de bens já deferidas, à luz do Tema 1.257 do STJ.

2.

A decretação de indisponibilidade de bens em ações de improbidade administrativa exige, nos termos do art. 16, §§ 3o e 4o, da Lei no 8.429/92, a demonstração concreta de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, sendo vedada a presunção de urgência.

3.

Ausente demonstração específica de risco atual de dilapidação patrimonial e justificativa para afastar o contraditório prévio, é ilegal a manutenção da medida de indisponibilidade de bens.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV; CPC, arts. 14 e 296; Lei no 8.429/1992, art. 16, §§3o e 4o, com redação dada pela Lei no 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.257, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 18.10.2023; TJMT, AI no 1026178-88.2020.8.11.0000, rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 18.07.2023; TJMT, AI no 1002729-43.2016.8.11.0000, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 23.01.2023; TJMG, AI no 1.0000.20.576578-7/003, rel. Des. Wagner Wilson, j. 09.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Janailza Taveira Leite
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de São Felix do Araguaia/MT que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa no 1000790-35.2020.8.11.0017, movida pelo
Ministério Público Estadual
, deferiu pedido liminar de indisponibilidade de bens no valor de R$ 899.670,88 (oitocentos e noventa e nove mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e oito centavos), mediante averbação na matrícula de imóveis pertencentes aos requeridos e, caso não alcançado o valor supracitado, a restrição de transferência de veículos junto ao sistema Renajud (id. 78904472).

Em suas razões recursais a agravante sustentou, em síntese, que a imposição de capital mínimo como requisito para habilitação em procedimento licitatório, nos termos do art. 31 da Lei no 8.666/93, constitui instrumento de restrição indevida à participação de interessados e que tal dispositivo legal não estabelece uma regra de aplicação automática, tratando-se de faculdade conferida ao ente público.

Alegou que não constitui atribuição do Prefeito Municipal fiscalizar obras e verificar se o material utilizado nas pontes seria madeira de lei ou madeira comum, destacando que para isso existem servidores com conhecimento técnico.

Afirmou, neste contexto, que o Alcaide somente responde por seus atos funcionais se os praticar com dolo, culpa, abuso ou desvio de poder.

Sustentou, ainda, que o laudo de vistoria que embasou o alegado dano é contraditório, falho e omisso em diversos pontos, não servindo para comprovar qualquer prejuízo aos cofres do município, sobremodo porque o Engenheiro Civil do município emitiu relatórios técnicos atestando a regularidade na execução das obras.

Quanto aos pagamentos realizados em contas distintas da pessoa jurídica contratada, alegou que tal ato não se traduz em prejuízo ao erário, conforme já decidido pelo próprio TCE/MT.

Argumentou, ademais, que, ao contrário do que alega o
Parquet
, a recorrente não tinha ciência acerca da subcontratação perpetrada pela empresa vencedora do certame.

Por fim, verberou que os atos supostamente ímprobos foram praticados entre 2017 e 2019, e a ação foi ajuizada apenas em agosto de 2020, com a liminar sendo deferida em fevereiro de 2021, motivo pelo qual, em razão do decurso de considerável lapso temporal, não há o perigo da demora.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a indisponibilidade de bens decretada (id. 78904457).

Inicialmente o agravo de instrumento não foi conhecido por intempestividade, porém, em sede de embargos de declaração, esta decisão foi reformada, reconhecendo-se a ocorrência de erro material. Em seguida, passou-se à análise do pedido de concessão do efeito suspensivo, concluindo-se pelo seu indeferimento (ids. 81435966 e 84754978).

Transcorrido o prazo legal sem a apresentação de contrarrazões (id. 91846987), a Procuradoria-Geral da Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 92078450)

Em seguida, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo negou provimento ao recurso, em acórdão assim ementado:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS EXCLUSIVAMENTE SOBRE O DANO AO ERÁRIO – PERIGO DE DANO RISCO AO RESULTADO DO PROCESSO E PROBABILIDADE DOS ATOS DESCRITOS NA INICIAL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS – CONCESSAO DA MEDIDA – PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS – OBRAS ENTREGUES COM MADEIRA DIVERSA – PREVISTA EM LICITAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PRÉVIO – CONCLUSÃO DO SERVIÇO – INDÍCIOS DE ATO DE IMPROBIDADE – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado do processo, convencendo-se o Juiz acerca da probabilidade dos atos descritos na inicial, admite-se o decreto de indisponibilidade de bens visando assegurar o integral ressarcimento do dano ao erário. Decisão mantida. Recurso desprovido"
. (id. 139959661)

Opostos embargos de declaração contra esse acórdão pela agravante, foram os mesmos rejeitados (id. 165097160).

Inconformada, a recorrente interpôs recurso especial, o qual, devidamente admitido, foi julgado prejudicado com determinação dos autos a este Tribunal de Justiça para que seja oportunizado o juízo de conformação à luz da tese fixada no Tema no 1257 do STJ, observando-se as normas dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC (id. 308404932).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que o presente caso demanda análise à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1257, que estabeleceu que
“as disposições da Lei 14.230/2021 são aplicáveis aos processos em curso, para regular o procedimento da tutela provisória de indisponibilidade de bens, de modo que as medidas já deferidas poderão ser reapreciadas para fins de adequação à atual redação dada à Lei 8.429/1992”
.

A questão central a ser examinada refere-se à conformidade da decisão que decretou a indisponibilidade de bens da agravante com os novos parâmetros estabelecidos pela Lei 14.230/2021, especialmente quanto ao art. 16, §§3o e 4o, da Lei 8.429/92, cujo teor é o seguinte:

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§3o O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

§ 4o A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida”
.

Analisando o acórdão recorrido, verifica-se que esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo manteve a decisão de primeiro grau que decretou a indisponibilidade de bens da agravante, fundamentando-se na existência de indícios da prática de ato de improbidade administrativa, considerando suficiente para tanto a demonstração de que a agravante, na qualidade de Prefeita Municipal:

1) Homologou procedimento licitatório adjudicando contrato para a confecção de 31 pontes à pessoa jurídica cujo capital social de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) não permitia assumir contratos na ordem de dois milhões de reais;

2) Foi responsável por nomear servidora para a fiscalização dos contratos que não cumpriu com o devido zelo o múnus que lhe foi incumbido;

3) Aparentemente ciente da subempreitada realizada pela vencedora do certame, nada fez para sanar a irregularidade;

4) Autorizou pagamentos antecipados aos sócios da empresa vencedora no certame antes mesmo do recebimento da obra, pontes estas em que foram constatadas a utilização de material inferior ao previsto em contrato, fato que ocasionou prejuízos ao erário de mais de R$899.000,00 (oitocentos e noventa e nove mil reais).

Ocorre que, com o advento da Lei 14.230/2021, o regime jurídico da indisponibilidade de bens nas ações de improbidade administrativa sofreu significativas alterações. Como visto, a nova redação do artigo 16, §3o, da Lei 8.429/92 passou a exigir expressamente a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, não mais se admitindo a presunção do
periculum in mora
.

Além disso, o §4o do mesmo artigo estabeleceu que a indisponibilidade de bens sem a oitiva prévia do réu somente poderá ocorrer quando o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, ressaltando que
"a urgência não pode ser presumida"
.

Nesse sentido, inclusive, muitos são os julgados deste e de outros Tribunais de Justiça, veja-se:

“IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 16, § 3o, DA LEI No 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021, AOS RECURSOS PENDENTES DE JULGAMENTO — AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA — INDEFERIMENTO DA MEDIDA — NECESSIDADE.

Com o advento da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, passou-se a exigir a demonstração do periculum in mora para o decreto de indisponibilidade de bens. Assim, ausente prova de que o réu está a se desfazer do patrimônio material, com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário, é de rigor o indeferimento da medida.

Recurso não provido”.
(N.U 1026178-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPERFATURAMENTO NA EXECUÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A ENTREGA DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – TERCEIROS SUPOSTAMENTE BENEFICIADOS – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS –
ALTERAÇÕES NA DISPOSIÇÃO DA LEI N. 8.429/92 EM DECORRÊNCIA DA VIGÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – NORMA PROCESSUAL – APLICABILIDADE IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 14 E 296 DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
–
REQUISITO EXIGIDO PELO ART. 16, § 3o, DA LEI N. 8.429/92, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/2021 – DECISÃO REFORMADA
– DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 14 do CPC, a norma processual será aplicável imediatamente aos processos em cursos, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

2. In casu,
apesar de a decisão agravada ter sido prolatada antes da vigência das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, é certo que, considerando a precariedade da tutela provisória que, no curso do processo, pode ser revista a qualquer tempo, podendo ser revogada ou modificada, nos termos do art. 296 do CPC, reputa-se cabível a incidência, de modo imediato, do atual regramento vigente para a indisponibilidade de bens
.

3. Em observância ao disposto no § 3o do art. 16 da LIA, com a redação promovida pela Lei n. 14.230/2021,
para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens, além de indícios de ato de improbidade ou enriquecimento ilícito, é necessária a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
.

4. Ausente um dos requisitos legais para a concessão da medida, a revogação da liminar que determinou a indisponibilidade de bens é medida que se impõe”
. (TJ-MT - N.U 1002729-43.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2023, Publicado no DJE 26/01/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - REFORMA DA LIA - LEI No 14.230/21 - NOVO REGIME PRESCRICIONAL - IRRETROATIVIDADE - MEDIDAS CAUTELARES - INDISPONIBILIDADE DE BENS - APLICABILIDADE IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS INTRODUZIDAS PELA LEI No 14.230/21 - ART. 14 DO CPC - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM IN MORA - REVOGAÇÃO DA MEDIDA - PEDIDO EXTENSIVO AO CORRÉU - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...). 2. Nos termos do art. 16, caput, da Lei no 8.429/92, na ação de improbidade administrativa poderá ser formulado pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. 3.
Conforme passou a prever o art. 16, §3o, da LIA, após alterações promovidas pela Lei n° 14.230/21, a cautelar de indisponibilidade de bens apenas será deferida mediante a demonstração concomitante do fumus boni juris e do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
. 4.
Não se constatando qualquer indício de que o agravante pretende obstruir eventual cumprimento de sentença em caso de condenação, ou que ele esteja dilapidando seu patrimônio (periculum in mora), impõe-se a revogação da ordem de indisponibilidade de bens, naquilo que tenha recaído sobre o patrimônio do agravante
. 5. (...). Recurso parcialmente provido”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.576578-7/003, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2023, publicação da súmula em 16/02/2023) Destaquei.

No caso em análise, observa-se que o acórdão recorrido, ao manter a decisão de primeiro grau, não realizou a análise da presença dos requisitos específicos exigidos pela nova redação do artigo 16, §3o e §4o, da Lei 8.429/92, limitando-se a considerar suficientes os indícios da prática de ato de improbidade administrativa para a decretação da indisponibilidade de bens.

Não houve demonstração específica, no caso concreto, do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, decorrente da dilapidação atual ou iminente dos bens da agravante, tampouco foi justificada a necessidade de decretação da medida sem a oitiva prévia da parte ré, considerando que a urgência não pode mais ser presumida, conforme expressamente previsto na nova redação legal.

Ademais, o acórdão recorrido não considerou que os atos supostamente ímprobos foram praticados entre 2017 e 2019, e a ação foi ajuizada em 2020, o que poderia ser relevante para a análise da presença ou não do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, requisito agora expressamente exigido pela lei.

Portanto, à luz da tese firmada no Tema 1257 do STJ e considerando as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021 no regime jurídico da indisponibilidade de bens nas ações de improbidade administrativa, verifica-se que a medida de indisponibilidade de bens decretada na origem não atende aos requisitos específicos exigidos pela nova redação do art. 16, §§3o e 4o, da Lei 8.429/92, impondo-se sua revogação, pois ausente
a
prova da existência de situação atual ou iminente de dilapidação patrimonial
por parte da agravante, capaz de comprometer eventual ressarcimento ao erário.

Nada obsta, entretanto, que, em momento posterior, diante de eventual alteração na conduta da agravante quanto à preservação de seu patrimônio ou surgindo elementos concretos que evidenciem risco de dilapidação, possa o juízo de origem, mediante decisão devidamente fundamentada, decretar a indisponibilidade patrimonial.

Ante o exposto, em juízo de conformação à tese firmada no Tema no 1257 do STJ e à nova redação do art. 16, §§3o e 4o, da Lei 8.429/92, dada pela Lei 14.230/2021,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento para revogar a medida de indisponibilidade de bens decretada contra a agravante, determinando o cancelamento de todas as restrições impostas em decorrência da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025